Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009774-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), IRENE C F M RIBEIRO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OFÍCIO, DA NATUREZA DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no artigo 4o do DL911/69, trata-se de faculdade conferida ao credor fiduciário, descabendo a imposição pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo
Banco Pan S.A
., contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de Irene C. F. M. Ribeiro, a qual determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão pelo Dec.-Lei no. 911/69 em execução face a não localização do bem para cumprimento da liminar deferida.

Para tal desiderato, o agravante argumenta, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, posto que, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no. 911/69, tal medida se trata de faculdade do credor, não podendo ser aplicada e imposta de ofício pelo juiz.

Aduz que o procedimento previsto na legislação preconizada deverá seguir seu curso normal, até porque é o objetivo precípuo do agravante, que deseja a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Sob esses fundamentos, requer a revogação da decisão que converteu de ofício a ação em execução, dando-se prosseguimento na ação de busca e apreensão.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 210049254).

Ausência de contraminuta diante da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia na análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, diante da não localização do veículo dado em garantia fiduciária,
ex officio,
converteu a ação de busca e apreensão em execução.

Infere-se que a insurgência recursal merece prosperar.

Isso porque, de acordo com a disposição do artigo 4o do Decreto-lei no 911/69,
“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Como se vê, o Decreto-Lei no. 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário. Evidentemente, ao Judiciário não é conferida a possibilidade de atuar de ofício em situações como esta.

Portanto, no caso sob apreciação, não havendo declaração de vontade da parte no sentido da conversão, ou seja, não fez uso da faculdade legal, por conseguinte, não pode subsistir a determinação judicial, por manifesta contrariedade à sistemática processual.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido
.” (N.U 1011185-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
.”
(TJMT - N.U 1003265-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) Destaquei

E, ainda, os Tribunais Pátrios:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR – ART. 4o DO DEC. LEI 911/69 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e não um dever, não podendo ser imposta pelo juízo, nos termos do art. 4o do Dec. Lei 911/69”.

(TJ-SP - AI: 21311483720228260000 SP 2131148-37.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022) Destaquei

Assim, o inconformismo da instituição agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Com essas considerações
,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024